Tribunal: TJMT
Processo: 1040943-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040943-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REIDIBA COMERCIO DE ACUMULADORES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 14.975.254/0001-30 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), GERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 339.988.091-04 (APELANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 339.988.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS SEM LICENÇA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo ambiental, mantendo a validade do Auto de Infração n. 20013030/2020, do Termo de Embargo/Interdição n. 20014006/2020 e do Processo Administrativo n. 120.996/2020, que aplicaram multa de R$ 20.000,00 à empresa autuada por armazenar baterias usadas (resíduos perigosos – Classe I) sem licença ambiental e em desacordo com normas vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo ambiental por ausência de conduta típica ou por vícios formais; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da autuada ou para alegações finais; e (
iii
) avaliar a proporcionalidade da multa e a possibilidade de conversão da penalidade em advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Auto de Infração foi lavrado com base em Auto de Inspeção e documentos técnicos que demonstram o armazenamento de produtos perigosos sem licença ambiental, configurando infração objetiva, independentemente de dolo ou culpa, conforme a Lei n. 9.605/1998 e o Decreto n. 6.514/2008.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de provar vício capaz de afastar tal presunção, o que não se verificou nos autos.

5. A empresa foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e interpôs recurso ao CONSEMA, tendo sido asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo cerceamento.

6. A ausência de intimação para alegações finais ou eventual comunicação ao técnico responsável não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

7. A multa administrativa foi fixada em valor proporcional à gravidade das infrações, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito da sanção sem demonstração de arbitrariedade, desvio de finalidade ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O armazenamento de resíduos perigosos sem licença ambiental configura infração administrativa objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova cabal de vício ou ilegalidade.

A ausência de intimação para alegações finais não enseja nulidade do processo administrativo sem demonstração de prejuízo efetivo.

O controle judicial do ato sancionador limita-se à legalidade, não alcançando o mérito administrativo quando inexistente desproporcionalidade manifesta.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 9.605/1998,
arts
. 50, 60 e 70; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 64 e 66; CPC, art. 85, § 11; CPP, art. 563 (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no MS 28038/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
01.12.2022; TJMT, AC 1021448-47.2024.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pel
a pessoa jurídica
Re
i
diba
Comércio de Acumuladores e Acessórios LTDA
, contra a sentença pro
lata
da pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração n. 20013030/2020, do Termo de Embargo/Interdição n. 20014006/2020 e do Processo Administrativo n. 120.996/2020, confirmando a validade da multa ambiental no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a Apelante sustenta,
a nulidade do auto de infração ambiental diante da inexistência de conduta típica, considerando a terceirização do transporte de resíduos perigosos.

Aduz que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo, em virtude da ausência de intimação para apresentação de alegações finais, bem como em razão da invalidade da comunicação feita a terceiro técnico, sem a ciência pessoal da autuada, contrariando a Súmula 410 do STJ, além da inobservância das disposições do Decreto Federal n. 6.514/2008, que disciplinam a lavratura do auto e o processamento da apuração das infrações ambientais.

Aduz, ademais, que houve negativa de vigência a normas federais de observância obrigatória pelos entes estaduais, em afronta à competência concorrente e aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

Alega desproporcionalidade na fixação da penalidade pecuniária, requerendo, subsidiariamente, sua conversão em advertência.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos impugnados, com a consequente anulação do auto de infração, do processo administrativo e dos seus efeitos, inclusive quanto à multa e ao protesto respectivo.

Contrarrazões pela parte apelada no id. 31
9007441
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (id. 322112859).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Reidiba
Comércio de Acumuladores e Acessórios LTDA
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados
por ela no bojo d
a Ação
Anulatória.

Consta dos autos que a pessoa jurídica
Reidiba
Comércio de Acumuladores e Acessórios LTDA

ajuizou a presente demanda em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do auto de infração mencionado, do termo de embargo e do processo administrativo ambiental, sob o argumento de que a penalidade imposta seria indevida, por conter vícios formais e materiais.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença
satisfativa
com os seguintes fundamentos
:

“[...]
2. DISPOSITIVO.

2.1. Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por REIDIBA COMÉRCIO DE ACUMULADORES E ACESSÓRIOS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil
”.

Do ato sentencial,
a
pessoa jurídica autora

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento administrativo ambiental que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 20013030/2020 e
a
consequente aplicação de multa administrativa à empresa apelante, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como à verificação do respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 120.996/2020.

Consoante se depreende dos autos, o referido processo administrativo foi instaurado em 17/03/2020, tendo como objeto o Auto de Infração que imputou à empresa ora Apelante três condutas infracionais:
“por operar atividade de armazenamento de produtos perigosos – Classe I (baterias usadas) sem licenças ambientais e em desacordo com exigências estabelecidas em leis (sem controle ambiental). 2. Por armazenar resídu
os classe I (baterias usadas) em desacordo com as normas vigentes. 3. Por deixar de atender parte do Ofício Pendência nº 130189/CSER/SUIMIS/2017, dentro do prazo concedido, que visava complementações no processo de licenciamento ambiental, por conseguinte o protocolo nº 263899/2017 foi indeferido por inérci
a. Conforme Auto de Inspeção nº 20011020/2020 e Despacho fl. 159 – Processo nº 263899/2017” (id. 319007405, fl. 2 dos presentes autos).

O Termo de Embargo/Interdição n. 20014006/2020, datado de 15/03/2020, confirma a materialidade das infrações e aponta a infringência aos
arts
. 50, 60 e 70 da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), bem como aos
arts
. 64 e 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

O Auto de Inspeção lavrado por agentes públicos regularmente identificados descreve, com minúcia, a situação encontrada no local da atividade da Recorrente, conforme documento de id. 319007405 (fl. 06), inexistindo qualquer indício de vício de forma ou má-fé na atuação da Administração.

Após a autuação, a empresa foi regularmente notificada e apresentou defesa administrativa (id. 319007405, fls. 32/46), que foi apreciada pela autoridade competente. Houve, inclusive, parcial acolhimento dos argumentos defensivos, resultando na redução da penalidade inicialmente proposta para o montante final de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da decisão administrativa então homologada.

Em seguida, a Recorrente interpôs recurso administrativo ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), nos moldes do previsto no Decreto Estadual n. 1.380/2022 (norma vigente à época dos fatos), que manteve, em sua integralidade, a decisão administrativa anteriormente proferida.

Essa é a trilha percorrida no procedimento administrativo.

Diante do panorama apresentado, não há

qualquer ilegalidade ou nulidade nos atos administrativos impugnados.

A lavratura do Auto de Infração está devidamente amparada nos elementos técnicos constantes do Auto de Inspeção e nos documentos que instruem o feito, os quais indicam, de forma suficiente, a existência de conduta infracional atribuída à empresa Apelante, sendo certo que a ausência de licença ambiental para atividade potencialmente poluidora, como é o caso do armazenamento de baterias usadas, consubstancia infração ambiental de natureza objetiva, não dependendo da aferição de dolo ou culpa do agente.

Verifica-se, portanto, que o
Auto de Infração foi lavrado em decorrência de efetiva violação de normas federais pela Recorrente, de forma que o justo motivo para instauração do processo administrativo está evidentemente presente nos autos.

Ademais, como é cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos da doutrina clássica, incumbindo ao administrado o ônus de provar, de forma cabal, qualquer vício que comprometa tal presunção, o que, no presente caso, não se verificou.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENALIDADE APLICADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ex-servidor do Ministério das Relações Exteriores objetivando a declaração de nulidade dos atos do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão ou, alternativamente, redução proporcional da pena aplicada, com a devida reintegração ao cargo, bem como indenização por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida monocraticamente, sendo interposto agravo interno. II - A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença dos requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. III - Pois bem, prima facie, não se verifica a presença do fumus boni iuris. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade.
Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, se pode autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. IV - As robustas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora infirmam as alegações aduzidas pelo impetrante e corroboram a presunção de legalidade do ato administrativo, afastando, por conseguinte, o requisito de fumus boni iuris quanto ao direito alegado pela parte. Frise-se, por oportuno, que, a despeito da alegação nesse sentido, a parte não demonstra a existência de fato novo capaz de alterar, de plano e pelo juízo de cognição sumária, as circunstâncias fático-jurídicas reiteradamente analisadas e que não justificam a concessão de medida liminar em seu benefício. V - Ademais, ausente também o periculum in mora, já que, caso reconhecido o direito, poderá vir a ser processado o pedido de revisão pretendido, sem prejuízo iminente que justifique o deferimento da medida liminar. A alegação de tratar-se, o impetrante, de pessoa idosa impõe a já identificada prioridade na tramitação dos autos e não é suficiente, no caso, para caracterizar o perigo da demora, conforme pretende o recorrente. VI - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no MS: 28038 DF 2021/0284252-7, Data de Julgamento: 29/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Da mesma forma,
não houve cerceamento de defesa na hipótese.

A Apelante foi devidamente notificada para apresentar defesa administrativa, o que efetivamente ocorreu. Posteriormente, foi prolatada decisão pela autoridade julgadora, a qual, por sua vez, foi objeto de recurso administrativo interposto dentro do prazo legal, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.380/2022:

Art. 13. A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos que contrariem o disposto no Auto de Infração e nos termos que o acompanham, bem como a indicação das provas produzidas pelo autuado.

Parágrafo único. É vedado ao autuado utilizar-se de uma única Defesa Administrativa para dois ou mais Autos de Infração, ainda que tenham sido lavrados na mesma data e no mesmo ato fiscalizatório.

Art. 16. Após apresentação da defesa administrativa é vedada sua complementação ou emenda.

Parágrafo único. Não será considerada complementação ou emenda da defesa administrativa a juntada de provas documentais.

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

Parágrafo único. São requisitos do recurso:

I -
indicação
do órgão e autoridade administrativa que se dirige;

II -
identificação
do interessado ou de quem o represente;

III - indicação do número do Auto de Infração e do processo correspondente;

IV -
endereço
do requerente ou indicação do local para recebimento de intimações;

V -
formulação
dos pedidos com exposição dos fatos e seus fundamentos;

VI -
data e assinatura
do requerente ou do seu representante legal.

Portanto, a legislação de regência prevê a existência de duas fases no âmbito da defesa administrativa: a defesa propriamente dita, que se dá antes da prolação da decisão administrativa, e o recurso administrativo, a ser julgado por autoridade hierarquicamente superior.

Nessa linha, observa-se que, no caso dos autos, ambas as fases foram devidamente oportunizadas e efetivamente exercidas, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Além disso, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, ou mesmo eventual comunicação realizada ao técnico responsável (e não ao representante legal da empresa), não se revela causa suficiente para nulidade do processo, à luz do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e aplicável, por analogia, ao processo administrativo sancionador.

No que tange à fixação da penalidade, a multa aplicada revela-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos apurados.

Ressalte-se que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, substituindo-se à discricionariedade técnica da Administração, salvo em caso de evidente desvio de finalidade, arbitrariedade ou manifesta desproporcionalidade, o que não ocorre no caso em apreço.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 51 DO DECRETO Nº 6.514/2008. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO JUDICIAL DA INFRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, reduziu o valor da multa aplicada à empresa autora e determinou sua conversão em serviços ambientais, com desconto, conforme previsão normativa estadual.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais: (i) se o Poder Judiciário pode reavaliar o enquadramento legal da infração ambiental e o valor da multa fixado pela autoridade administrativa; e (
ii
) se é válida a conversão judicial da multa ambiental em serviços ambientais, com abatimento, à luz da legislação estadual.

III. Razões de decidir 3. O auto de infração ambiental foi lavrado com base em fiscalização técnica, que constatou a exploração seletiva não autorizada de 57,53 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, incidindo corretamente no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 por hectare. 4. A aplicação da penalidade observou a legislação vigente, sendo proporcional à extensão da área afetada e à gravidade da conduta ambientalmente lesiva. 5. A sentença afastou esse enquadramento legal e aplicou o art. 51-A do mesmo decreto — destinado a hipóteses menos gravosas, como o manejo irregular, não aplicável no caso concreto. 6. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores é restrito à legalidade e não alcança o mérito da atuação administrativa, especialmente quando não demonstrada qualquer arbitrariedade ou abuso de poder. 7. A alteração da tipificação legal e do valor da sanção, por decisão judicial, sem comprovação de vício ou erro na atuação da Administração, afronta a separação entre os poderes e o princípio da legalidade administrativa. 8. Diante da validade da multa, afasta-se também a possibilidade de sua conversão em serviços ambientais com desconto, conforme determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de atos administrativos. Tese de julgamento: “1. É legítima a aplicação de multa ambiental com base no art. 51 do Decreto nº 6.514/2008, quando comprovada a exploração de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização válida do órgão ambiental. 2. O Poder Judiciário não pode reclassificar a infração nem reduzir o valor da multa fixada administrativamente, salvo se demonstrada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 487, I; Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 51 e 51-A. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1024495-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 11.04.2023; TJMT, AC 1000333-47.2018.8.11.0025, Rel. Des. Helena Ramos, j. 25.04.2022.

(N.U 1021448-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025)

Conclui-se, portanto
,
que
a multa
aplicada em desfavor da ora Apelante
guarda relação com a gravidade das três infrações cometidas, não havendo, portanto, irregularidade em sua
manutenção.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela
Reidiba
Comércio de Acumuladores e Acessórios LTDA
,
para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com a negativa de provimento ao Recurso aviado, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em grau recursal.

Com isso, majoro os honorários sucumbenciais para a monta de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025